Tribunal: TJSP
Processo: 1502639-20.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Réu flagrado na posse de uma porção de 01 porção de cocaína (99,47g) e 05 de maconha (37,13g) – Desclassificação para uso pessoal – Admissibilidade – Condenação por tráfico lastreada unicamente na quantidade de drogas encontrada com o réu – Quantidade que, apesar de elevada, é compatível também com uso pessoal – Cocaína, ademais,

Ementa:
Apelação – Tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Réu flagrado na posse de uma porção de 01 porção de cocaína (99,47g) e 05 de maconha (37,13g) – Desclassificação para uso pessoal – Admissibilidade – Condenação por tráfico lastreada unicamente na quantidade de drogas encontrada com o réu – Quantidade que, apesar de elevada, é compatível também com uso pessoal – Cocaína, ademais, acondicionada em única porção e não em embalagens individuais - Circunstâncias da prisão que igualmente não comprovam traficância – Réu que se disse usuário - Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância – Desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Pena de advertência sobre os efeitos da droga e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo a serem definidos em sede de execução – Recurso parcialmente provido.